Tribunal: TJES
Processo: 0012890-42.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Capacidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012890-42.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON FERNANDES DE SOUZA e outros

APELADO: MILTON EDUARDO LOUREIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012890-42.2015.8.08.0035

APELANTE: C.H.L.D.S.

APELADO: M.E.L.D.S.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE AÇÕES.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de interdição ajuizada em face do irmão do autor, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer litispendência com outra ação de interdição (nº 0029763-20.2015.8.08.0035). O apelante sustenta ausência de litispendência, afirmando que (i) não há identidade de partes no polo ativo e (ii) a presente ação foi ajuizada anteriormente àquela tida como paradigma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há litispendência entre as ações de interdição em razão da identidade jurídica de pedidos e causa de pedir, apesar da diferença quanto ao polo ativo; e (ii) definir qual ação deve ser extinta em caso de reconhecimento da litispendência, à luz da regra da prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da litispendência mesmo diante de ausência de identidade formal das partes, desde que verificada a identidade jurídica das demandas, isto é, quando visam ao mesmo resultado prático.

4. Ambas as ações têm como objeto a interdição de MILTON EDUARDO LOUREIRO DE SOUZA, com base na mesma causa de pedir — sua incapacidade em razão da Síndrome de Down — e com o mesmo pedido mediato — decretação da interdição e instituição de curatela.

5. Embora as partes ativas sejam distintas (genitor e irmão), a identidade jurídica entre os feitos autoriza o reconhecimento da litispendência, nos termos da interpretação teleológica da norma pelo STJ.

6. Contudo, reconhecida a litispendência, a consequência jurídica correta é a extinção da ação proposta posteriormente.

7. A presente ação foi ajuizada em 26/05/2015, enquanto a demanda paradigma é de 27/11/2015, o que torna indevida a extinção da ação mais antiga.

8. A sentença, ao extinguir a demanda proposta em primeiro lugar, incorre em error in procedendo, ensejando sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da litispendência exige identidade jurídica entre as ações, mesmo que não haja identidade formal entre os sujeitos do polo ativo.

2. Reconhecida a litispendência, deve ser extinta a ação proposta por último.

3. A extinção da ação ajuizada em primeiro lugar configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 59, 337, §§ 1º e 2º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.237.632/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.851.059/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 22.03.2022; STJ, AgInt no REsp 2.183.235/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.058.225/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 05.05.2025; TJMG, Apelação Cível 5002330-80.2017.8.13.0702, rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA
, pois irresignado com a sentença de fl. 100, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos da
ação de interdição
ajuizada em face de
MILTON EDUARDO LOUREIRO DE SOUZA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de litispendência com a ação tombada sob o nº 0029763-20.2015.8.08.0035.

Em suas razões (fls. 105/107-v), o apelante pugna pela anulação do julgado, sustentando, em síntese, a inexistência de litispendência. Argumenta, para tanto, que (i) não há identidade de partes, visto que o polo ativo da demanda paradigma era ocupado pelo genitor do interditando, Sr. Milton Fernandes de Souza, enquanto a presente ação é movida pelo irmão; e, (ii) que a presente ação foi ajuizada em 26 de maio de 2015, precedendo, portanto, a outra demanda, ajuizada em 27 de novembro de 2015, o que, em tese, imporia a extinção daquela, e não desta.

Contrarrazões apresentadas às fls. 111/112 por meio da qual pugna o recorrido pelo provimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 9946301, opina pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar a correção da sentença que extinguiu o feito por litispendência.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 337, que se “
verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
” (§1º), sendo que “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
” (§2º).

Tradicionalmente, a doutrina exige a presença da chamada “tríplice identidade” para a configuração do instituto.

Todavia, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação teleológica da norma, voltada a garantir a segurança jurídica e a evitar a prolação de decisões conflitantes, tem abrandado tal rigor. Passou-se a admitir a litispendência quando, a despeito da ausência de perfeita identidade formal dos elementos, as demandas objetivam, em essência, o mesmo resultado jurídico e prático. Consolida-se, assim, a tese da
identidade jurídica da demanda
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
LITISPENDÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A conclusão da instância de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que é possível o reconhecimento da litispendência quando constatada a similitude jurídica entre as ações, ainda que distintas as pessoas indicadas para o polo passivo, como na espécie.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.237.632/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA.
IDENTIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...)
2. A posição firmada no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.851.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

No caso dos autos, ambas as ações (a presente e a de nº 0029763-20.2015.8.08.0035) possuem identidade de partes no polo passivo (MILTON EDUARDO LOUREIRO DE SOUZA) , a mesma causa de pedir (a incapacidade do interditando para os atos da vida civil, em razão de ser portador de Síndrome de Down) e o mesmo pedido mediato (a decretação judicial da interdição). A única distinção reside na parte autora, uma vez que a ação paradigma foi ajuizada pelo genitor e esta, após substituição processual, pelo irmão do interditando.

Sob a ótica da identidade jurídica, portanto, seria defensável a tese da existência de litispendência, pois ambas as demandas visam ao mesmo e exato resultado prático: a constituição de um regime de curatela para proteger os interesses do mesmo indivíduo.

Contudo, ainda que se admitisse a configuração da litispendência, a r. sentença não pode subsistir, porquanto incorreu em manifesto
error in procedendo
.

A consequência jurídica da litispendência é
a extinção do processo ajuizado por último
, preservando-se a demanda que primeiro se instaurou.

Nesse exato sentido é a orientação jurisprudencial consolidada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA.
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA.
ENCARGO LEGAL. NÃO REVOGADO PELO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - Constatada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos feitos,
o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta
. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 2.183.235/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 20, I, DA LEI 9.961/2000. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM ATO INFRALEGAL (RESOLUÇÃO ANS-DC 10/2000). EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO DISCUTIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. COISA JULGADA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre duas ações, fica caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos processos,
o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta
.(...)
(AgInt no AREsp n. 2.058.225/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - ART. 337, §§ 1º A 3º, CPC - LITISPENDÊNCIA - TRÍPLICE IDENTIDADE - MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Há litispendência quando constatada a tríplice identidade entre as ações, ou seja, identidade de partes, causa de pedir e pedidos (art. 337, §§ 1º a 3º, CPC)-
Verificada a litispendência, o processo ajuizado por último deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC)
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002330-80.2017.8.13.0702 1.0000.24.171869-1/001, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 12/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2024)

No caso em tela, a presente ação de interdição foi proposta em
26 de maio de 2015
, enquanto o feito que serviu de paradigma para a extinção (nº 0029763-20.2015.8.08.0035) foi proposto em
27 de novembro de 2015
.

Dessa forma, a presente ação é a mais antiga. Assim,
mesmo que se reconhecesse a litispendência, a ação a ser extinta deveria ser a de nº 0029763-20.2015.8.08.0035, e não a presente
.

Ao extinguir a demanda primeiramente ajuizada, o magistrado de primeiro grau subverteu a regra processual aplicável, incorrendo em claro erro de procedimento (
error in procedendo
), o que macula de nulidade a sentença proferida.

Destarte, a anulação do ato decisório é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à vara de origem para o seu devido e regular processamento, garantindo-se a correta prestação jurisdicional e a proteção aos interesses do curatelando.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença (fl. 100) e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2025 às 12:49:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58200021072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.